Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-68.2020.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000110-68.2020.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: FERNANDA SILVA DE AZEVEDO SOUZA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA ENTRE A TESE FIRMADA, NO TEMA 138, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE A MATÉRIA TRATADA NO TEMA CITADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8000110-68.2020.8.05.0090
, em que é
agravante
o

MUNICÍPIO DE
IAÇU
e em que é
agravada
FERNANDA SILVA DE AZEVEDO SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos d
o voto do eminente

Relator
.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça